Tribunal: TJMT
Processo: 1027417-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027417-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERGIO CAPELARI - CPF: 408.754.829-53 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

SÉRGIO CAPELARI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANOS INFLACIONÁRIOS –

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO TEMA 1.290 DO STJ – DESACOLHIMENTO –

APLICAÇÃO DO RITO COMUM DE LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS –

NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 - INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

SÉRGIO CAPELARI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 253858171, o qual negou Agravo de Instrumento interposto em face da decisão singular proferida no cumprimento da sentença da
Ação de Repetição de Indébito
n. 0000516-55.2010.8.11.0012
ajuizada por
SÉRGIO CAPELARI
, a qual decidiu que a

liquidação dos autos deve realizar-se por arbitramento, na forma do art. 509, inciso I, do CPC/15, determinando que as partes apresentem os documentos elucidativos e/ou os cálculos pormenorizados para a apuração do
quantum debeatur
, deixando desde logo consignado que, em caso de discordância entre os valores apurados e/ou não sendo possível evidenciar, de plano, o erro na apuração do cálculo pelas partes, será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior homologação.

Alega, sem apontar concretamente qualquer nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, que apesar de o colegiado ter concluído que
“a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma à medida em que, além de ação originária não mais se encontrar ‘pendente’ – já que a sentença de conhecimento sob cumprimento na origem transitou em julgado 23/05/2023, consoante certidão de ID. n. 119302896 daqueles autos –, o procedimento em curso também não constitui cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de cumprimento definitivo de sentença individual”
, tal entendimento estaria em contrariedade a ordem de suspensão emanada do tema 1290 do STF.

Sustenta que embora o direito de crédito da parte agravada tenha originado de decisão proferida em ação individual, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem sobre critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Argumenta que diante da presença do advérbio de inclusão (todos), forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que o fundamento de que a demanda versa sobre ação individual não é suficiente para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Torna, no mais, a defender a necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum nos termos do inciso II do art. 509 do CPC/2015, haja vista que a sentença genérica proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no art. 97 do CDC, para a apuração do eventual direito do exequente à repetição, assim como do respectivo
quantum
.

Contrarrazões de ID. n. 260310178, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,

contradição ou erro material.

No caso, entretanto, o banco agravante não apontou concretamente nenhum dos vícios elencados nos incisos do mencionado dispositivo legal, o que por si só revela a inviabilidade dos aclaratórios.

Aliás, da simples leitura dos embargos, é possível constatar com facilidade que sua irresignação não passa de uma insatisfação com a conclusão do aresto acerca da não sujeição do caso concreto ao Tema 1.290 do STJ, assim como no que diz respeito à (des)necessidade de liquidação da sentença já que a premissa adotada como ponto de partida para tal postulação – a falsa ideia de que a sentença sob cumprimento na origem seria coletiva e, portanto, genérica – não subsiste.

Porém, para que não reste dúvida acerca do que se decidiu, peço vênia para transcrever a caixa baixa da ementa, que em seus dois parágrafos sintetiza, a contento, a conclusão do colegiado. Vejamos:

“[...]

1. Se a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma afetada pelo Tema 1.290 do STF, por não mais se encontrar “pendente” – já que a sentença de conhecimento liquidanda transitou em julgado – e também não versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva, que, no STJ, foi julgado através do REsp. 1.319.232/DF, mas sim de cumprimento definitivo de sentença individual, descabe falar-se em sobrestamento na forma do §5º do art.1.035 do CPC/15.

2. Se a liquidação do quantum exequendo não depende da produção de prova de fato novo, bastando, para tanto, a realização de simples cálculos aritméticos (art.509, §2º, do CPC/15), após a exibição dos extratos das contas vinculadas às operações bancárias em discussão – tal como autorizado na sentença liquidanda –, descabe a adoção imediata do rito comum, sobretudo quando o juízo da causa já assinala na própria decisão que, na hipótese de não conseguir solucionar a questão diante da divergência entre os valores a serem apontados pelas partes, lançará mão de perito para o desempenho do trabalho técnico.”

Noutras palavras, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025